Tribunal: TJDFT
Processo: 0704977-51.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
ECA. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PRELIMINAR SUSCITADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELO ALCANCE DA MAIORIDADE PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. SEMILIBERDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O alcance da maioridade penal pelo jovem infrator não enseja o afastamento da medida socioeducativa que lhe foi aplicada, sob pena dos dispositivos e princípios Estatuto da Criança e do Adolescente se tornarem ineficazes. 1.1 O referido instituto menorista, em seus arts. 2o, parágrafo único, e 121, § 5o, prevê expressamente a aplicação das medidas ali contidas até os 21 (vinte e um) anos de idade. 1.2. Resta presente o interesse de agir, diante da utilidade e necessidade de se obter um provimento jurisdicional, haja vista que o representado cometeu ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima, sendo indispensável que tal conduta seja repreendida, nos termos do ECA, a fim de evitar a sensação de impunidade. Preliminar rejeitada.

2. Para escolha da medida socioeducativa mais adequada à ressocialização do representado, devem ser analisadas a natureza do ato infracional praticado e as condições sociais e pessoais do menor. 2.1. Em que pese as condições pessoais e sociais serem parcialmente favoráveis à situação do representado, não se pode desconsiderar a gravidade do ato infracional praticado, que deve ser objeto de reprimenda. 2.2. Escorreita a aplicação da medida socioeducativa da semiliberdade, pois a restrição parcial ou a privação de liberdade não possuem caráter punitivo, mas sim caráter educativo, visando a ressocialização do jovem.

3. Recurso do representado conhecido e desprovido.